Tribunal: STF
Processo: RE 1455749
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 12):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MENOR APRENDIZ. MENOR ASSISTIDO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 2.318/86. 



    1. O denominado "menor assistido" (art. 4º do DL nº 2.318/86) não se confunde com o menor aprendiz (art. 428 e 429 da CLT). O primeiro é admitido sem qualquer vinculação com a previdência social, ao passo que o segundo é segurado obrigatório (empregado), nos termos do art. 45 da IN PRES/INSS 128/2022.



    2. Trata-se, pois, de situações jurídicas distintas, não podendo o menor aprendiz beneficiar-se das disposições insculpidas no DL nº 2.318/86.”



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNISUPER S.A. aponta violação ao texto constitucional e alega ter direito de repetir o indébito referente aos valores indevidamente pagos a título de Contribuição Previdenciária Patronal, contribuição ao SAT/RAT e contribuições destinadas aos Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) sobre os gastos efetuados com menores assistidos (menor aprendiz), bem como de apropriar o crédito referente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, atualizados pela SELIC. 



    Sustenta que “o Decreto-Lei nº 2.318/86, consagrador da isenção tributária ora discutida, se encontra vigente, pois além de recepcionado pela Constituição da República de 1988 nenhuma legislação ulterior o revogou, razão pela qual veda expressamente a incidência de encargos previdenciários sobre aos valores pagos aos chamados aprendizes, contratados sobre regime especial de aprendizagem” (fl. 21, Doc. 16) .



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 16):



    “O presente recurso visa à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região visto contrariar a legislação em vigor que rege a matéria, sendo uma das hipóteses do Recurso Extraordinário.



    A previsão legal para interposição do Recuso Extraordinário, encontra-se, amparo legal no art. 1029, § 1º do Código Cível c/c art. 102, III da Constituição Federal, in verbis: 



    […]



    Outrossim, a necessidade do julgamento do presente recurso está no fato de ser a primeira vez que o Tribunal Superior Federal é questionado sobre o tema contravertido no caso em comento. 



    Ante ao exposto a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para reconhecer o direito da recorrente de obter a declaração da inexigibilidade da Contribuição Previdenciária Patronal, contribuição ao SAT/RAT e das contribuições destinadas aos Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) sobre os gastos efetuados com menores assistidos (menor aprendiz), bem como ver reconhecido o seu direito a apropriar o crédito referente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, atualizados pela SELIC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 3, Doc. 12):



    “A parte impetrante apela (evento 45, APELAÇÃO1), defendendo, em síntese, que considerando a inexistência de enunciado que imponha filiação obrigatória ao jovem aprendiz, e diante da similaridade com o estágio, é possível afirmar que o jovem aprendiz não é segurado obrigatório do RGPS, mas sim segurado facultativo. Aduz que o artigo 428 da CLT estabelece que o contrato de aprendizagem é especial, com o objetivo de assegurar ao maior de 14 (quatorze) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos uma formação técnico profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Afirma que o Decreto-Lei nº 2.318/86, consagrador da isenção tributária ora discutida, se encontra vigente, pois além de recepcionado pela CF/88 nenhuma legislação ulterior o revogou, razão pela qual veda expressamente a incidência de encargos previdenciários sobre aos valores pagos aos chamados aprendizes, contratados sobre regime especial de aprendizagem. 



    (...)



    O denominado "menor assistido" (art. 4º do Decreto-Lei nº 2.318/86) não se confunde com o menor aprendiz (art. 428 e 429 da CLT). O primeiro é admitido sem qualquer vinculação com a previdência social, ao passo que o segundo é segurado obrigatório (empregado), nos termos do art. 45 da IN PRES/INSS 128/2022. 



    Outrossim, o art. 28, § 4º, da Lei nº 8.212/91 trata expressamente do salário de contribuição do menor aprendiz, bem como a IN RFB 971/2009 dispõe que o menor aprendiz deve contribuir na qualidade de segurado empregado. 



    Trata-se, pois, de situações jurídicas distintas, não podendo o menor aprendiz beneficiar-se das disposições insculpidas no Decreto-Lei nº 2.318/86. 



    Precedentes: TRF4, AC 5001724-34.2022.4.04.7113, PRIMEIRA TURMA, juntado aos autos em 25/11/2022; TRF4, AC 5009765-05.2022.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, juntado aos autos em 19/10/2022. 



    Assim, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 2.318/1986; Lei 8.212/1991 e CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, o dispositivo constitucional supostamente violado e de que modo teria ocorrido a alegada violação. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 desta CORTE: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente